Tribunal: TJDFT
Processo: 0749753-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA. PIX. FRAUDE. GOLPE. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. CAUSA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE.
1. Golpe do falso contato da central telefônica da instituição financeira, em que o criminoso entra em contato com o cliente e o informa sobre suposta transação financeira suspeita em sua conta. O criminoso solicita que a vítima instale um aplicativo que dá acesso remoto ao seu celular, o que permite que obtenha os dados da vítima e possibilita que realize movimentações financeiras.
2. Não há responsabilidade ou ato irregular no serviço prestado pela instituição financeira quando demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança de seu aplicativo bancário, mediante a instalação de aplicativo que permite acesso remoto ao celular.
3. Há, na verdade, culpa exclusiva da vítima, que seguiu as instruções de terceiro e, em razão de sua conduta, permitiu o acesso à sua conta bancária. Inviável o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira por eventual fraude praticada por terceiros.
4. Apelação desprovida.